Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713609-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a embargada, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 18 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora